Tribunal: TJSP
Processo: 2116601-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de 30% (trinta por cento) de direitos creditórios - Constrição mantida, ante a ausência de provas de que a agravante tenha sofrido considerável impacto financeiro em decorrência da pandemia de Covid-19 - Percentual que não comporta redução, por ser evidente a ausência de prejuízo ao exercício da atividade empresarial da agravante - Por outro lado, apenas as

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de 30% (trinta por cento) de direitos creditórios - Constrição mantida, ante a ausência de provas de que a agravante tenha sofrido considerável impacto financeiro em decorrência da pandemia de Covid-19 - Percentual que não comporta redução, por ser evidente a ausência de prejuízo ao exercício da atividade empresarial da agravante - Por outro lado, apenas as empresas previamente indicadas pelos agravados devem ser intimadas para bloqueio e depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos valores devidos à agravante - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116601-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TV ÔMEGA
LTDA. (REDE TV!), são agravados MIROSMAR JOSÉ DE CAMARGO e ZILU DE
ALMEIDA GODOI CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116601-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37.942
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116601-60.2020.8.26.0000
Comarca de Barueri
Agravante: Tv Ômega Ltda. (Rede Tv!)
Agravados: Mirosmar José de Camargo e outra
Voto no 37.942
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de 30% (trinta por
cento) de direitos creditórios - Constrição mantida, ante a ausência
de provas de que a agravante tenha sofrido considerável impacto
financeiro em decorrência da pandemia de Covid-19 - Percentual
que não comporta redução, por ser evidente a ausência de prejuízo
ao exercício da atividade empresarial da agravante - Por outro
lado, apenas as empresas previamente indicadas pelos agravados
devem ser intimadas para bloqueio e depósito judicial de 30%
(trinta por cento) dos valores devidos à agravante - AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão cuja
cópia se encontra à fl. 20, que em cumprimento provisório de sentença deferiu o
pedido de intimação de patrocinadores para depósito em juízo de 30% dos
valores devidos à agravante, até o limite do débito executado (processo no
0003252-40.2019.8.26.0068 4a Vara Cível da Comarca de Barueri).
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em resumo, que
a penhora de seus créditos deve ser afastada enquanto não superados os
impactos da pandemia de Covid-19; que deve ser reduzido o percentual de 30%
sobre seus direitos creditórios para fins de penhora; e que devem ser penhorados
apenas os valores devidos pelos patrocinadores previamente indicados pelos
exequentes.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido às fls. 22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116601-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37.942
3
Contraminuta às fls. 27/35.
É o relatório.
Ao que se verifica, nos autos no 0332397-30.2009.8.26.0000,
que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, a agravante foi
condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos
agravados.
Em sede cumprimento de sentença, não houve pagamento
espontâneo. Além disso, diversas tentativas de localização de bens para penhora
resultaram infrutíferas ou insuficientes.
Por esse motivo, foi pleiteada a intimação de quatro
patrocinadores específicos da agravante, afim de que depositassem em juízo os
valores por eles devidos em favor desta.
Tal pedido restou acolhido pelo douto magistrado a quo, que
proferiu a seguinte decisão:
“DEFIRO, pois, o pedido declinado pelos exequentes às fls.
198/200, valendo esta decisão como ofício, para os
devidos fins de direito, para que as empresas às quais for
esta apresentada proceda ao bloqueio e ao depósito
judicial da quantia equivalente a 30% dos valores a serem
pagos em favor da executada TV ÔMEGA LTDA. REDE
TV, até o limite do débito de R$ 523.283,50, apurado às fls.
201. Competirá aos exequentes o protocolo da presente
nas empresas que pretende oficiar”.
Daí a interposição do presente agravo.
Afirma a agravante que a penhora sobre seus créditos deve
ser afastada até a normalização das atividades empresariais obstadas pela
pandemia de Covid-19.
No entanto, não se pode ignorar que a agravante consiste em
uma rede de televisão de considerável porte, a qual, ainda que com certas
alterações,
continuou
disponibilizando
uma
programação
aos
seus
telespectadores durante o período do isolamento social.
Inclusive, também a divulgação de produtos e marcas foi
mantida, a evidenciar que a agravante continuou recebendo contraprestação de
muitos de seus patrocinadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116601-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37.942
4
Ou seja, não é possível presumir, a partir de meras
alegações, que a agravante tenha sofrido impacto financeiro o bastante para
impedir a prática de atos processuais necessários para satisfação do crédito dos
agravados.
E não foi produzida qualquer prova a esse respeito.
Neste sentido, certo é que nada há a impedir a penhora de
direitos creditórios da agravante.
Sequer há que se reduzir, para fins de penhora, o percentual
de 30% (trinta por cento) sobre os valores devidos por empresas patrocinadoras em
favor da agravante.
Isso porque, a partir das informações prestadas às fls. 315 e
322 dos autos de origem, estima-se que, para a integral satisfação do crédito dos
agravados, poucos dos inúmeros patrocinadores precisarão promover a retenção
de 30% (trinta por cento) dos valores devidos à agravante, depositando tal parcela em
juízo.
Ou seja, resta evidente que a agravante ainda receberá de
forma integral os valores devidos pela maioria de seus patrocinadores.
Nessas condições, de rigor reconhecer que a decisão
agravada não possui qualquer aptidão para tornar inviável o exercício da
atividade empresarial da agravante.
Por fim, em que pese o respeito pelo entendimento do douto
magistrado a quo, não se pode ignorar que, quando pleitearam a penhora de
créditos da agravante, os agravados indicaram de forma expressa quais
empresas patrocinadoras pretendiam intimar.
A petição cuja cópia se encontra às fls. 17/18 deixa claro que
não houve mera exemplificação de patrocinadores, e sim indicação direta das
empresas cuja intimação se estava a requerer.
E, de fato, não se apresenta prudente que os agravados
oficiem toda e qualquer empresa, em quantidade ilimitada.
Tal situação provavelmente ocasionaria tumulto processual
indesejado e, inclusive, desnecessário, por haver indícios de que será necessário
o depósito judicial por poucos patrocinadores para que o crédito dos agravados
seja integralmente satisfeito.
Desta forma, a decisão recorrida deve ser reformada apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116601-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37.942
5
em parte, determinando-se que sejam intimadas apenas as quatro empresas
indicadas à fl. 18 e que, na hipótese de tais diligências resultarem infrutíferas ou
insuficientes, seja submetido à apreciação do douto magistrado a quo novo
pedido de intimação de outras empresas, as quais também deverão ser
expressamente indicadas pelos agravados.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator